Tribunal: TJDFT
Processo: 0735139-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735139-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSA MERIS FIORESE APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por ROSA MERIS FIORESE em face sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília no ID 56273678, indeferindo a inicial e condenando a advogada da parte ao pagamento das custas processuais. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em seu recurso, a apelante pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). Assim, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de março de 2024 13:21:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador